Tribunal: TJDFT
Processo: 0746270-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ GOMES CARNEIRO em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, deve a parte expor as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão (art. 1.016, III, do CPC). O que implica na necessidade de deduzir fundamentação capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. Diante de eventual vício intrínseco que possa obstar o conhecimento do recurso, em especial atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, e aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao recorrente se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403